Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702236-62.2017.8.07.0018 AGRAVANTES: MARIA ALVES DE SOUZA, ALEXANDRINA MARIA DA CONCEICAO, ZELIA GUEDES CORDEIRO, MARIA IMACULADA DO SOCORRO BERNARDES, FLORENCIO GONCALVES DOS SANTOS, AMBROSINA MARIA COSTA AGRAVADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MARIA ALVES DE SOUZA, ALEXANDRINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ZÉLIA GUEDES CORDEIRO, MARIA IMACULADA DO SOCORRO BERNARDES, FLORÊNCIO GONÇALVES DOS SANTOS e AMBROSINA MARIA COSTA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016